Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-02.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007422-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL - CPF: 851.415.261-00 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 883.039.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR TIAGO FERREIRA DE LANES - CPF: 901.326.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007422-02.2020.8.11.0042

APELANTE: SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DO CORRÉU – NULIDADE INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – APELANTE REINCIDENTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.”
(STJ, AgRg no RHC 134.554/RS)

A existência de circunstância judicial desfavorável [quantidade e natureza das drogas apreendidas de droga apreendida] e a reincidência da ré autorizam a fixação do regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, ante a invasão de domicílio. No mérito, almeja a fixação de regime semiaberto, diante das
“circunstâncias judiciais favoráveis e pena-base no mínimo legal”
.

Prequestiona
“a matéria discutida neste recurso”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A Defesa suscita a nulidade das provas, sob o argumento de que
“não consta dos autos nenhuma ordem de serviço para os policiais averiguassem essa suposta denúncia”
de crime praticado na residência.

A denúncia expõe que:

“No dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 11h30min, na residência localizada na rua São João dos Lázaros, n.º 77, bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA
, foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins, que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na residência acima mencionada,
WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA e SHIRLEY DOS SANTOS MACIEL
,
agindo em coautoria e unidade de desígnios
, guardavam
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que uma equipe policial recebeu uma denúncia anônima, informando que na residência localizada na rua São João dos Lázaros, n.º 77, no bairro Areão, haveria objetos guardados oriundos de roubo e furto.

Diante dessas informações, a equipe deslocou-se até a residência mencionada, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, onde foi realizado o monitoramento do local, momento em que o denunciado Wenderson chegou em atitude que os policiais reputaram suspeita, sendo então realizada a abordagem policial no ora denunciado.

Durante a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso,
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
. Indagado acerca do ilícito, o denunciado Wenderson disse que era para seu consumo e que dentro de sua residência havia mais entorpecentes; então, procedidas buscas no interior da casa, onde se encontrava a denunciada Shirley,
foram localizados alguns invólucros de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Destaca-se, ainda, que durante o procedimento de revista dos denunciados na Central de Flagrantes, foi encontrado em poder do denunciado Wenderson, a quantia de R
$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71740-01, acostado às fls. 18/19-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
01 (uma) porção de material, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagem do tipo “trouxa”
, pesando
14,01 g (quatorze gramas e um centigramas)
, apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”
, pesando
710 g (setecentos e dez gramas)
, e
04 (quatro) porções de material vegetal seco, prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”
, pesando
38,25 g (trinta e oito gramas e vinte e cinco centigramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O aludido laudo ainda atestou que
01 (uma) balança digital portátil
, não funcional, que continha
resquícios
de substância vegetal seca, apresentou resultado POSITIVO
para a presença de Cannabis sativa L. (
MACONHA
)
. [...]

Cumpre destacar que em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, descortinou-se que a
denunciada Shirley
se dedica a prática de atividades criminosa, pois ela
possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 10875-03.2012.811.0042 – código 330613, perante a 9ª Vara Criminal desta Comarca, a teor do executivo de pena n.º 18252-20.2015.811.0042 – código 20001827, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a informação recebida, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), em porções já prontas para a comercialização ilícita, a apreensão de dinheiro e da balança de precisão, e ainda, o antecedente da denunciada Shirley na mesma ação delitiva, são elementos informativos que evidenciam que os denunciados Wenderson e Shirley estavam previamente ajustados para a prática da traficância, a fim de auferirem lucro fácil, e que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico. Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejara instauração de procedimento criminal contra os denunciados.”

A referida tese de nulidade foi assim afastada pela juíza da causa,
in verbis
:

“(...) os policiais investigadores WISNO e VICTOR TIAGO, quando ouvidos em juízo, testemunharam que, no dia dos fatos, receberam uma informação que havia um imóvel na Rua São João dos Lázaros servindo de depósito para guardar objetos produtos de crimes de roubos e/ou furtos. Ao recebê-la, a fim de averiguarem sua veracidade, se deslocaram até o logradouro, onde realizaram campana, ocasião em que visualizaram o momento em que réu WENDERSON saiu de dentro de sua casa. (...) acrescentou que parou a viatura bem próximo à casa do réu, ou seja, uma residência antes, diante de sua atitude, o mesmo foi abordado e, durante a revista pessoal, foi apreendido consigo algumas porções de entorpecentes. Na sequência, diante da situação flagrancial, os investigadores de polícia realizaram buscas dentro do imóvel, local em que apreenderam mais entorpecentes e, ainda, quando já tinham terminado as diligências, moradores confidenciaram que, na rua onde os fatos ocorreram, de fato, havia uma ‘boca de fumo’, já que era intensa a movimentação de pessoas por ali. Por oportuno, também destaco que, embora a informação recebida que foram averiguar se tratava de crime patrimonial, os investigadores de polícia, ao abordarem e localizarem entorpecentes com ao acusado WENDERSON, devido a configuração do crime de tráfico de drogas, não poderiam simplesmente ignorar referida prática delitiva. Com isso, apesar de ter ocorrido no presente caso o fenômeno da serendipidade (descoberta fortuita de provas), tal fato não gera nulidade quanto à apuração do crime de tráfico de drogas descortinado durante a investigação de delito patrimonial. (...)

No presente caso, conforme já ressaltado acima, os policiais civis realizaram a abordagem do acusado WENDERSON e, durante a revista pessoal, apreenderem em seu poder substâncias proscritas.

Nota-se que somente após isso é que, em decorrência da situação flagrancial, é que os investigadores de polícia solicitaram reforço policial e adentraram na residência dos denunciados, onde localizaram entorpecentes no quarto destes e em cima do telhado do imóvel.

Desta feita, por estar em situação de flagrante e o crime de tráfico de drogas ser de ação múltipla e ter natureza permanente, era perfeitamente garantido aos agentes públicos adentrar a residência dos réus WENDERSON e SHIRLEY, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, já que o primeiro acusado trazia consigo entorpecente.

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade na ação policial que levou os agentes do Estado a adentrar à residência dos acusados, diante do estado de flagrância deste
.”

Não obstante às irresignações da Defesa, o conjunto probatório evidencia que os investigadores de polícia – Victor Tiago Ferreira de Lanes e Wisno Chellmo Ribeiro de Lima –, após receberem notícias de que na residência da apelante
SHIRLEY e do seu companheiro [o corréu Wenderson da Silva de Oliveira],
localizada à
rua São João dos Lázaros, no bairro Areão
, estavam sendo guardados objetos oriundos de roubos/furtos
, diligenciaram até o local, ocasião que visualizaram o
corréu Wenderson da Silva de Oliveira em frente à residência, indo até fora do portão e voltando para dentro de casa, mesmo a rua estando vazia.

Realizada busca pessoal no corréu Wenderson da Silva de Oliveira, em via pública, os agentes públicos encontraram com ele 1 (uma) porção de maconha. Durante busca pela
casa, onde se encontrava também a apelante, os policiais localizaram uma balança de precisão [com resquícios de maconha] e dois tipos de substâncias entorpecentes, quais sejam, 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 14,01g

(quatorze gramas e um centigramas), 2 (dois) tabletes de maconha, com peso de 710g (setecentos e dez gramas)
e 4 (quatro) porções de maconha, pensando 38,25g (trinta e oito gramas e vinte e cinco centigramas). Na revista realizada na Delegacia de Polícia, fora apreendida ainda, na posse do corréu, a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

As fundadas suspeitas, que justificaram a diligência policial, no interior da residência, foram detectadas por meio da prévia apreensão de maconha, na posse do corréu
Wenderson da Silva de Oliveira, demonstrando, assim, fundadas suspeitas para a adoção da medida excepcional.

Registro que a apelante se insurge apenas quanto ao ingresso dos policiais no domicílio, e não quanto à busca pessoal realizada em via pública no seu companheiro Wenderson da Silva de Oliveira [corréu], o qual também fora condenado por este crime e não desejou recorrer da sentença.

A localização de substância entorpecente na posse do corréu [em frente à sua residência, apontada como local de guarda de produtos de crime] legitima a suspeita sobre a existência de droga no interior do imóvel e a continuidade da ação policial, traduzindo-se em

justa causa para a adoção da medida de domiciliar, sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021).

Cabe ressaltar que a apelante SHIRLEY possui reiteração criminosa específica [tráfico], inclusive com apreensão de drogas na mesma residência [rua São João dos Lázaros, n.º 77, no bairro Areão], não sendo traficante ocasional, conforme seu Executivo de Pena
nº 8252-20.2015.811.0042
.

Nesse quadro, não há falar em nulidade das provas.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Em caso semelhante, esta Câmara decidiu:

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,
uma vez que
amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”

(AP

N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

No que tange ao mérito, a Defesa postula apenas a fixação do regime inicial semiaberto.

Neste ponto, também entendo que não assiste razão à Defesa.

No caso em apreço, embora a pena tenha sido fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o magistrado singular estabeleceu o regime fechado em virtude da existência de circunstância judicial negativa [quantidade e natureza das drogas apreendidas] e da reincidência da apelante.

O entendimento adotado pelo juiz da causa tem suporte em julgados do STJ e desta Câmara Criminal, consoante abaixo transcrito:

“Quanto ao regime prisional inicial, tendo em vista a manutenção da pena aplicada, superior a 4 e inferior a 8 anos, e a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, deve-se manter o inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 687.581/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30/8/2021)

“A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade de droga apreendida – e reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º
” (AP N.U 1007173-17.2021.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022